Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL. NARRATIVA DOS FATOS DISSONANTE DA CONCLUSÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o recorrente a existência de inconsistências na narrativa inicial, o que configuraria erro material. Afirma que pequenas imprecisões na narrativa dos fatos não inviabilizam o reconhecimento do direito material, requerendo a reforma do julgado em razão da busca pela verdade real.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a narrativa deficiente dos fatos constitui vício apto a ser sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. Em relação aos documentos apresentados com o recurso, verifica-se não se tratar de documentos novos. Não pode o recorrente inovar em grau recursal, trazendo provas e questões que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: Acórdão 1748572. Recurso não conhecido nesta parte.
5. O art. 330, § 1o, III, do CPC dispõe que a petição inicial será considerada inepta quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
6. No caso, o autor narra que se encontrava na faixa da direita e teve sua trajetória interceptada pelo réu, que buscava acessar o retorno em frente a um posto de gasolina que se encontrava à esquerda. Contudo, as fotos apresentadas com a petição inicial indicam que o veículo do autor foi danificado na parte dianteira direita, o que seria impossível em razão de mera conversão à esquerda pelo réu.
7. O autor não foi auxiliado por advogado, não houve a designação de audiência de instrução e julgamento e, embora o juízo de origem reconheça, na sentença, a possibilidade de existência de erro material na petição inicial, não determinou a emenda desta, em ofensa ao disposto no art. 321 do CPC.
8. Assim, tendo em vista ser a inépcia da inicial matéria de ordem pública, suscita-se, de ofício, a preliminar, determinando-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a determinação da emenda à inicial e prosseguimento do processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado parcialmente conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para emenda à inicial.
10. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 78885781 - Pág. 1. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 800,00 a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, art. 330, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relatora: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/20234.